Tribunal: TJSP
Processo: 2146575-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade de droga (36 porções de maconha, com peso de 1.560,91 gramas), além de dinheiro e petrechos – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Recomendação no 62 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade de droga (36 porções de maconha, com peso de 1.560,91 gramas), além de dinheiro e petrechos – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Recomendação no 62 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146575-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO BARBOZA e Paciente JOÃO ANTONIO DA SILVA
FURTADO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146575-45.2020.8.26.0000 -Voto no 12163
2
Habeas corpus no 2146575-45.2020.8.26.0000 – Processo digital
4a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto (Processo no
1500847-02.2020.8.26.0559)
Impetrante: André Luiz do Nascimento Barbosa (advogado)
Paciente: João Antônio da Silva Furtado
Voto no 12163
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade de droga
(36 porções de maconha, com peso de 1.560,91 gramas), além de
dinheiro e petrechos
Pressupostos da segregação cautelar
presentes
Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP

Recomendação no 62 do CNJ de natureza administrativa e não
jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado André Luiz do Nascimento Barbosa, em favor de
João Antônio da Silva Furtado, sob a alegação de que este sofre
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de São José do Rio Preto (Processo no 1500847-02.2020.8.26.0559).
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e teve sua prisão
convertida em preventiva. Destaca a presença dos pressupostos da
Recomendação no 62/2020 do CNJ no caso concreto, em especial o fato de
que o único médico do CDP de São José do Rio Preto onde João Antônio
está recolhido
responsável pelo atendimento de todos os detentos da
unidade foi diagnosticado com covid-19. Ressalta a adequação e conveniência
da substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo
319 do CPP, mormente porque o paciente é primário, ostenta bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa; além disso, o crime não foi
cometido mediante violência ou grave ameaça. Conclui pela desnecessidade
da medida extrema porquanto de caráter excepcional no ordenamento jurídico
pátrio.
Requer a concessão da ordem para assegurar ao paciente
o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem a imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146575-45.2020.8.26.0000 -Voto no 12163
3
medidas alternativas ao cárcere (fls. 01/07).
Indeferida a liminar, foram dispensadas informações nos
termos do artigo 662 do CPP (fls. 18/20).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
(fls. 24/28).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante e teve a prisão
convertida em preventiva pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, porque, no dia 17 de junho de 2020, por volta de 21h20, na rua das
Mangueiras, no 118, Jardim Antunes, na cidade e comarca de São José do Rio
Preto, agindo em concurso de agentes com Silmara Aparecida Ambrozio
Ladeia e Marcos William Figueiredo, trazia consigo, mantinha em depósito e
transportava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 36 (trinta e seis)
porções de maconha, com peso de 1.560,91 gramas; substância esta
entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião houve a
apreensão de 01 (um) facão, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de
papel filme, 02 (dois) telefones celulares e R$ 1.721,00 (mil setecentos e vinte
e um reais).
Segundo se depreende dos documentos acostados aos
autos, policiais militares receberam denúncia anônima dando conta de que um
veículo entregaria drogas no bairro São Pedro; no logradouro indicado, os
agentes públicos localizaram o automóvel com as mesmas características
mencionadas na informação apócrifa, o qual era ocupado pelo paciente e
comparsas. Na busca pessoal, os agentes da lei encontraram dinheiro em
poder de João Antônio e Marcos William; dentro do carro apreenderam uma
sacola plástica contendo maconha. Indagada, Silmara afirmou que estava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146575-45.2020.8.26.0000 -Voto no 12163
4
local para receber o entorpecente do paciente e comparsa, bem como manter
mais drogas em sua residência. No imóvel, localizado à frente do local da
abordagem, os oficiais da lei apreenderam um facão uma balança de precisão
e mais uma porção de maconha. Na moradia de João Antônio encontraram
mais 30 (trinta) porções de maconha e um rolo de plástico filme (cf. auto de
prisão em flagrante, às fls. 01/20 autos no 1500847-02.2020.8.26.0559).
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência, porquanto preso em flagrante nas
circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública e à
efetiva aplicação da lei penal (CPP, artigo 312). Aliás, qualquer outra medida
prevista no artigo 319 do CPP, eventualmente concedida, não atenderia às
finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado nos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis
condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada no auto de
prisão em flagrante, em trâmite no Juízo a quo: trazer consigo, ter em depósito
e transportar, para fins de entrega ao consumo de terceiros, expressiva
quantidade de entorpecente, além de colaborar com a disseminação do vício e
da dependência em drogas de recuperação quase impossível e que causa
desajustes familiares, degeneração da sociedade e do ser humano, capaz de
provocar o recrudescimento da violência e da intranquilidade social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146575-45.2020.8.26.0000 -Voto no 12163
5
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada conforme se observa na decisão de fls. 148/150
autos no 1500847-02.2020.8.26.0559, litteris:
(...) É caso de conversão da prisão em flagrante em
preventiva. Com efeito, as circunstâncias da prisão
demonstram, em análise perfunctória cabível nesta fase, a
traficância e associação. Consta dos autos que os policiais
militares surpreenderam os autuados dentro de um veículo,
sendo que havia denúncias no sentido de que este veículo
entregaria drogas no bairro São Pedro. Em revista pessoal,
encontraram R$ 271,00 com João Antônio, R$ 1450,00
com Marcos William. Por sua vez, no veículo foi
encontrada uma sacola com maconha. Em seguida,
Silmara confessou que eles estavam ali para lhe entregar
drogas e que havia mais na sua residência e que residia
em frente ao local da abordagem. Desse modo, os policiais
foram até a casa da autuada, onde encontraram um
pedaço grande de maconha, uma balança de precisão e
um facão. Na sequência, João Antônio confessou que
havia mais drogas na sua casa, tendo sido encontradas
mais 30 porções de maconha e um rolo de plástico filme no
local. A materialidade se extrai do laudo de constatação
(págs
106/109),
indicando
que
as
substâncias
apreendidas, descritas nos autos de exibição e apreensão
de págs. 36/38, são entorpecentes (Portaria no 344/1998,
SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de
tráfico de drogas (art. 33, Lei no 11.343/06), para o qual se
prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos. Verifico ainda, que o averiguado Marcos
William é reincidente, estando preenchido também o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146575-45.2020.8.26.0000 -Voto no 12163
6
requisito previsto no art. 313, II, do CPP. Apesar da
primariedade dos demais autuados, o delito em questão é
grave, assola a sociedade e autoriza medidas severas. A
prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da
ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio
adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6o
do CPP). As medidas cautelares diversas da prisão (art.
319, CPP) revelam-se insuficientes. Os elementos de
convicção contidos nos autos não revelam a incidência das
excludentes de ilicitude previstas no art. 23, incisos I, II e
III, do Código Penal (art. 310 e 314, do Código de
Processo Penal). Não é caso de aplicação de medidas
diversas da prisão, preconizadas na Recomendação CNJ
62/2020. Isso porque, além de presentes os pressupostos
e
requisitos
da
prisão
cautelar,
imprescindível
demonstração inequívoca de que o preso se encontre no
grupo de vulneráveis, com impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional, ausentes na
hipótese. A situação dos autos revela que, em liberdade,
em época de pandemia, crise social e econômica, optou
por se envolver em infração que assola a sociedade. (...).
Não há que se falar em afronta ao princípio da presunção
de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia com o disposto nos
artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146575-45.2020.8.26.0000 -Voto no 12163
7
Ad argumentandum, a concessão de liberdade processual
era insuscetível aos acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Nesse ponto, havia proibição legal à benesse (Lei no 8.072/90). Todavia, com a
edição da Lei no 11.464/07, a liberdade provisória passou a ser permitida, em
alteração introduzida por esta nova lei a dos “Crimes Hediondos”,
estabelecendo que tais delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça,
indulto e fiança (nova redação do inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas,
tal norma legal não pode ser aplicada neste caso, consideradas suas
peculiaridades.
Noutro vértice, oportuno ressaltar que a Recomendação no
62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa e
não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto
ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a inequívoca demonstração
quanto à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior
risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há
registros de contaminação pelo vírus, em maior escala, no sistema prisional.
Inviável, portanto, a concessão de prisão domiciliar ou a
substituição por outras medidas alternativas sem a prévia e adequada
avaliação da situação prisional, sobretudo diante da presença dos requisitos do
artigo 312 do CPP, como acima visto, e da gravidade concreta do hediondo
crime que lhe é imputado.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator